Tribunal: STF
Processo: RE 1528159
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário (e-doc n° 28) interposto pela Claro S/A em face de acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc n° 26) que, em juízo de retratação, reverteu o julgamento proferido em sede de apelação nos seguintes termos (e-doc n° 26): 



    ‘’APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão Exercícios de 2016 a 2018 Sentença que rejeitou embargos à execução Acórdão que reformou a sentença par a julgar procedente o pedido dos embargos à execução e declarar nulo o débito Interposição de Recurso Extraordinário pela Municipalidade - Devolução dos autos à Turma Julgador a, par a realização do juízo de conformidade tendo em vista o julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe 9.2.2023, que fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos t ermos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’ Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução fiscal ajuizada em 01.12.2021 - Taxa devida - Caso de modificação do resultado do julgamento para negar provimento ao recurso de apelação da executada.’’ (grifos nossos).



    Opostos Embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 32). 



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 28) interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e na forma dos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, a recorrente alega  que o município, ao instituir Taxa de fiscalização de funcionamento de Estação de Rádio Base de telefonia, invadiu a esfera de competência privativa da União para legislar sobre a matéria (telecomunicações), violando, assim, os artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV e 30, inciso VIII, da Constituição Federal.  



    O Município de Guaiçara apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário (e-doc n° 34). 



    Na decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário (e-doc n° 40) o Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o apelo extremo ao reconsiderar decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (e-doc n° 36), por entender ‘’presente possível dissonância do julgado com entendimento da Corte Suprema, junto ao mérito do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe 9.2.2023, no que se refere à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade’’, julgando prejudicado agravo interno.  



    É o relatório.   



    Decido.       



    A irresignação merece prosperar. 



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:    



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).    



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:    



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:    



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).    



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese:    



    A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.   



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    No presente caso, a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo ao proceder ao juízo de adequação com o referido Tema nº 919/RG pronunciou-se nos seguintes termos:  



    No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 12.12.2019, portanto, se encaixa na ressalva constante da decisão, sendo, assim, devida a taxa cobrada nesses autos, com o registro de que os embargos à execução não poderiam ser considerados uma ação anteriormente ajuizada pelo contribuinte.  



    Dessa forma, de rigor a modificação do julgado, para negar provimento ao recurso de apelação da Claro S.A., mantendo a sentença de fls. 95/96 que rejeitou os embargos à execução e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.741,98 em dezembro de 2019), majorada a verba honorária em mais 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, considerando a extensão dos trabalhos do patrono do vencedor em âmbito recursal (e-doc n° 36, p.4) 



    Tal entendimento não deve prosperar, pois vai de encontro ao estabelecido no referido precedente vinculante. 



    Com efeito, a modulação foi no sentido de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa municipal deveriam ocorrer somente a partir de 9/12/2022, de modo a evitar pleitos de restituição de indébito que pudessem desorganizar as finanças municipais. No entanto, foram ressalvadas as ações em curso ao tempo do julgamento do paradigma, de modo que quanto a estas se aplica, desde então, o entendimento fixado no referido precedente qualificado.



    Assim, ao presente caso, não se aplica a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade haja vista que os embargos à execução foram opostos em dezembro de 2019, ou seja, anteriormente à decisão de mérito do processo paradigma (7/12/2022). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, e assim, afastar a cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização de Estações Rádio Base nos exercícios de 2016, 2017 e 2018. 



    Determino a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente